Tribunal: STF
Processo: AI 558254
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INDICAÇÃO.
I - Ausência de cópia da procuração outorgada ao
advogado subscritor das contra-razões ao recurso extraordinário,
peça de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do
CPC.
II - A indicação correta do dispositivo constitucional
autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é
requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do
RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal.
III - Agravo
regimental improvido.